Tribunal: TJMT
Processo: 0007006-35.2015.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007006-35.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO JOSE DOROTEU - CPF: 915.441.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GALESKI - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.328.566/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON FERREIRA SANTANA - CPF: 026.857.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ONIVALDO PACHE - CPF: 279.454.309-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE TAVARES GALESKI SANTANA - CPF: 026.283.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA DEFENSORIA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS CORRESPONSÁVEIS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS SÓCIOS EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DEFENSORIA PREJUDICADO.

A matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir o lapso decadencial/prescricional, considerando que não consta da Certidão da Dívida Ativa se o tributo foi declarado ou se houve notificação do contribuinte, com a indicação da respectiva data. Constam apenas o número e data da inscrição do débito, os valores devidos e a existência do Processo Administrativo, cuja cópia não foi acostada aos autos, não havendo informações acerca de seu trâmite processual.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0007006-35.2015.8.11.0007

APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação apresentados pela Defensoria do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no. 7006-35.2015.811.0007 (código 133488), acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a ação com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Deixou de condenar o Exequente no pagamento dos honorários advocatícios, por ser a parte executada assistida pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública Estadual se insurgiu apenas quanto a ausência de condenação aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 115/118, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre da sentença, sustentando, a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que a CDA que instruiu os autos demonstra que os créditos tributários foram constituídos em
novembro de 2012
, antes do decurso do prazo decadencial de cinco anos.

Afirma que, da data da constituição definitiva, a Fazenda Pública teria cinco anos para cobrança judicial, nos termos do artigo 174 do CTN, sendo que, por força do inciso I, este prazo é interrompido pelo despacho inicial que determina a citação do Executado.

Assegura que, a execução fiscal foi proposta em
30-11-2015
e o despacho inicial determinando a citação foi proferido em
15-2-2016
, interrompendo a prescrição na forma do artigo 174, I, do CTN, antes do transcurso do prazo quinquenal contados da data da constituição definitiva dos créditos.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Contrarrazões às fls. 120/122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Retifique-se no sistema para constar a existência de remessa necessária, tendo em vista que o proveito econômico valor supera o disposto no inciso II do § 3o do artigo 496 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019